Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729215-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANIEL BRITO SANTOS, FLAVIO DIAS CORDEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por DONNA MERCEDES DIAS CORDEIRO e ISABELLY ANDRADE SANTOS BRITO contra decisão proferida no processo de execução penal no 0411717-87.2024.8.07.0015. O presente feito tem enfrentado sucessivas irregularidades na formação do instrumento recursal, conforme amplamente documentado nos autos. Em despacho proferido em 31/07/2025 (ID 74595011), este Relator já havia determinado providências para saneamento do processo, especificamente: (i) desentranhamento do documento ID 74126965, estranho à presente demanda; (ii) retificação da autuação para constar as corretas agravantes; e (iii) intimação das agravantes para juntada da cópia integral da decisão recorrida. Posteriormente, o Ministério Público se manifestou (ID 75469097), reiterando a necessidade de saneamento e apontando novas inconsistências na instrução do recurso. É o breve relatório. Da análise dos autos, verifica-se que permanecem vícios que impedem o regular prosseguimento do feito: Primeiro, persiste confusão quanto ao objeto do recurso. A petição inicial indica como objeto a autorização para visitação social e íntima entre as agravantes. Contudo, as peças juntadas aos autos referem-se também a pedidos de autorização para estudo externo e visitas virtuais, gerando incerteza sobre a real pretensão recursal. Segundo, verifica-se a juntada de documentos e petições que não guardam pertinência com o objeto do presente agravo, prejudicando a clareza da instrução processual. As irregularidades identificadas comprometem a formação adequada do instrumento recursal e impedem o conhecimento do agravo, cuja responsabilidade pela formação do instrumento cabe à agravante. Ante o exposto, INTIMEM-SE as agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, procederem à regularização da instrução do presente agravo, especificamente: I) Esclareçam, de forma inequívoca, qual é o objeto do presente recurso, indicando precisamente a decisão recorrida e os fundamentos da irresignação; II) Juntem cópia integral da decisão efetivamente recorrida, devidamente identificada quanto ao número do movimento no sistema processual; IV) Apresentem nova petição recursal, caso necessário, com fundamentação clara e objetiva, observando os requisitos legais. ADVIRTO que o descumprimento das determinações acima, no prazo fixado, acarretará o não conhecimento do recurso. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR